Tribunal: TJBA
Processo: 8061039-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061039-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANO CESAR ANDRE DOREA, DAISY MAIA DOS REIS, EUMANINE MAYRANE SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUTOR PARA RATIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Orlando Cardoso de Oliveira
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que determinou o comparecimento pessoal da parte autora, em cartório, no prazo de cinco dias, para ratificar a outorga do mandato à sua patrona, sob pena de extinção do processo. O agravante sustenta que a exigência não possui amparo legal e viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a
legalidade da determinação judicial que impõe o comparecimento pessoal da parte autora para ratificar a procuração outorgada a seu advogado
, quando já apresentada por instrumento particular, regularmente firmado, em ação que busca indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos indevidos em conta PASEP.

III. Razões de decidir
3. O artigo
105 do Código de Processo Civil
autoriza a outorga de mandato por instrumento particular, sem exigir comparecimento pessoal da parte em cartório ou reconhecimento de firma.
4. O advogado, nos termos do artigo
425, IV, do CPC
, possui
fé pública
para declarar a autenticidade das cópias juntadas aos autos, presumindo-se a boa-fé de sua atuação profissional.
5. A exigência de comparecimento pessoal da parte autora representa
formalismo excessivo
e desnecessário, afrontando os princípios constitucionais da
legalidade
, da
boa-fé processual
e da
inafastabilidade da jurisdição
.
6. O combate à litigância abusiva deve observar critérios objetivos e medidas proporcionais, não sendo admissível presumir má-fé da parte ou de seu patrono sem elementos concretos.
7. A jurisprudência de diversos Tribunais – inclusive desta Corte – reconhece a ilegalidade de determinações semelhantes, por ausência de respaldo normativo e por constituírem obstáculo ao exercício regular do direito de ação.
8. Ademais, eventuais dúvidas quanto à autenticidade dos documentos devem ser solucionadas por meio de
incidente de falsidade
, nos termos do CPC, e não mediante imposição de comparecimento pessoal da parte.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.É
ilegal a exigência de comparecimento pessoal do autor
para ratificar procuração já apresentada por instrumento particular nos termos do art. 105 do CPC.

2.O
advogado possui fé pública
quanto à autenticidade dos documentos por ele declarados, sendo
presumida a boa-fé
de sua atuação.

3.O combate à litigância abusiva deve respeitar os
princípios da legalidade, proporcionalidade e inafastabilidade da jurisdição
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8061039-70.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ORLANDO CARDOSO DE OLIVEIRA
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça